Tribunal: CARF
Processo: 12267.000134/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000134/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.131 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
VERTICE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/09/2007
PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir os
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias.
A infração que possui valor único e indivisível. Dessa forma, é irrelevante que
parte da falta apontada tenha sido cometida em período atingido pela
decadência. Isso porque, a decadência de parte dos fatos geradores da infração
não altera seu valor, pois a infração continua existindo, mesmo que
parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000134/2008-44
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000134/2008-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJOI) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 12-19.055 (fls. 54/65):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/09/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EXIBIR
LIVRO
OU
DOCUMENTO.
SEM
FORMALIDADES LEGAIS.
Constitui infração apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas conforme art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações
posteriores c/c art. 233 § único do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos
com fulcro no art. 45, I e II, da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do AI - Auto de Infração DEBCAD no 37.079.699-3
(fls. 02/08), consolidado em 26/09/2007, que aplica uma Multa no valor total de R$ 11.951,21,
em razão de a empresa ter deixado de exibir os seguintes documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias, infringindo o art. 33, §§2° e 3°, da Lei 8212/91, c/c art. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 04), os documentos que o
contribuinte deixou de apresentar foram:
 Livro Diário/Razão de 12/1997 a 12/2001;
 Folhas de pagamento de Honorários da Diretoria (Pró-labore) de 12/1997 a
12/2001;
 Folhas de pagamento dos empregados da administração nas competências
12/1997 a 05/1999, 07/1999, 02/2000 a 04/2000, 06/2000 a 11/2000,
04/2001, 11/2001 e 12/2001;
 Notas Fiscais de serviços emitidas pela empresa nas competências
12/1997, a partir da n° 1001, a 01/1999, até a n° 1600.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 26/09/2007
(fl. 02) e, em 25/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 36/48, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOI para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-19.055, em 29/04/2008 a 11a Turma julgou no sentido de considerar a
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000134/2008-44

AUTUAÇÃO PROCEDENTE em razão desta ter sido lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOI, via Correio, em
17/08/2009 (fl. 67) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/08/2009, tempestivamente
(fl. 82), apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 68/79 onde, em síntese, alega que a
documentação não poderia ser cobrada devido à prescrição e a decadência, cita a Súmula
Vinculante no 8 acerca da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei
no 1.569/1977 e dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Exigência da multa e decadência
Trata o presente processo da exigência de multa por ter deixado a empresa de
exibir os documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, do período de 12/1997
a 12/2001.
Nos termos do Dispositivo Legal da Multa Aplicada, a penalidade imposta foi no
valor de R$ 11.951,21 nos termos do art. 283, II, “j” e art. 373 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/88.
A contribuinte afirma que a documentação não poderia ser cobrada devido à
prescrição e a decadência. Cita a Súmula vinculante no 8 acerca da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991.
Inicialmente, cabe ressaltar que o lançamento foi realizado de acordo com os
preceitos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), atende os requisitos legais, e a multa
foi aplicada nos termos dos preceitos contidos na legislação de regência, de acordo com o que se
verifica do Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Multa Aplicada.
Destaque-se ainda que toda a argumentação da Recorrente gira em torno da
prescrição e decadência. A abordagem colacionada na linha de defesa é carreada às prejudiciais
de mérito, mais especificamente na matéria relacionada à decadência.
No que tange à prescrição, cabe esclarecer que, durante o processo administrativo
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000134/2008-44

Isso porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, a interposição de defesa
administrativa, suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão
definitiva no curso do processo administrativo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Destaca-se a seguir o teor da Súmula CARF Vinculante no 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação à decadência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Importante ressaltar que no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos das Súmulas CARF no 148 e no 101,
conforme a seguir destacado:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Registre-se que a infração CFL 38 é de consumação instantânea e se aperfeiçoa no
vencimento do prazo consignado pela fiscalização para a apresentação dos documentos, no caso
do lançamento, em09/2007.
Há ainda que se ressaltar que a multa possui valor único e indivisível. Dessa
forma, é irrelevante que parte da falta apontada se refira à exibição de documentos e livros
atinentes a fatos geradores de período atingido pela decadência. Isso porque, a decadência de
parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração continua existindo,
mesmo que parcialmente, e, como se viu, com aplicação de multa em valor único.
Assim, considerando que o último período de 2001, em que a Recorrente cometeu
a infração, não está decaído, e a multa foi aplicada em valor fixo e sem variação, levando-se em
consideração a quantidade de meses em que se cometeu a falta, não há que se falar em
decadência da presente autuação, devendo ser mantido o lançamento tributário.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000134/2008-44

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital